Tribunal: TJDFT
Processo: 0726639-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0726639-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA IMPETRANTE: OTAVIO LUIZ ROCHA FERREIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA O Ministério Público, na instância de origem, opinou pela revogação da prisão preventiva e que seja feita monitoração eletrônica. O impetrante juntou cópia da manifestação em petição que rotulou de agravo interno. Não se trata de agravo interno, que é utilizado para impugnar decisões do relator. A questão diz respeito ao mérito. Com esse será examinado. Nada a prover. Inclua-se o habeas corpus em pauta para julgamento. Brasília-DF, 30 de agosto de 2021 Desembargador JAIR SOARES